Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-69.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-69.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL NAMBIQUARA KITHAULU - CPF: 521.976.892-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROPOSITURA DE DEMANDAS REPETITIVAS E TEMERÁRIAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidor
contra sentença que homologou pedido de desistência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais
, e, em razão da propositura reiterada e simultânea de ações idênticas envolvendo o mesmo contrato no 010001276850, aplicou multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do autor, ao ajuizar demanda questionando contrato já objeto de ação anterior com decisão de mérito, caracteriza litigância de má-fé, apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o apelante ajuizou múltiplas ações contra diferentes instituições financeiras, muitas delas questionando contratos já apreciados em ações anteriores, caracterizando padrão de demandas repetitivas, temerárias e abusivas.

A reiteração da ação envolvendo o contrato no 010001276850, já objeto de sentença de mérito na ação no 1001724-66.2021.8.11.0046, sem qualquer fato novo, revela nítida alteração da verdade dos fatos e uso do processo para fins ilegítimos.

A configuração da litigância de má-fé prescinde da demonstração de prejuízo concreto à parte contrária, sendo suficiente a verificação do uso abusivo da jurisdição, em flagrante afronta aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual (CPC,
arts
. 77 e 80).

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a multiplicidade de ações idênticas, com ocultação de demandas anteriores, configura abuso do direito de ação e litigância de má-fé, sendo plenamente cabível a aplicação da multa sancionatória.

A penalidade aplicada não viola o direito de acesso à justiça, representando exercício legítimo do poder-dever do magistrado de coibir condutas processuais abusivas que comprometem a efetividade e a razoável duração do processo.

Correta a atuação do juízo de origem ao comunicar os fatos ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, como medida de enfrentamento às práticas de litigância predatória.

Mantém-se integralmente a sentença que homologou a desistência da ação e aplicou a multa por litigância de má-fé, diante da configuração dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de ações idênticas, versando sobre contratos já objeto de decisões anteriores, configura litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

A utilização abusiva da jurisdição, mediante propositura de demandas predatórias e temerárias, enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, independentemente de demonstração de prejuízo concreto à parte contrária.

A multa por má-fé processual não afronta o direito de acesso à justiça, constituindo instrumento legítimo de proteção da boa-fé, lealdade processual e do regular funcionamento do Poder Judiciário.

É dever do magistrado adotar medidas para coibir práticas de litigância predatória, inclusive mediante comunicação a órgãos de controle como NUMOPEDE, OAB e Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II e III
.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
23
.
899
/PR
; STJ, REsp 1.641.154/BA
; TJMT,
EDCiv

1016961
-
39
.
2021
.
8
.
11
.
0015
;
TJMT,
ApCiv

1000819-67.2020.8.11.0023
; TJMT,
ApCiv

1012974-29.2020.8.
11.0015; TJMT,
ApCiv
1025913-60.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Samuel
Nambikuara

Kithaulu
contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Vinícius
Paiva Galhardo

da 1a Vara
da Comarca
de Comodoro
,

que
,

nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais

movida em desfavor de Banco C6 Consignado S.A
.,

homologou a desistência da ação
e condenou

o autor
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de litigância de má-fé, alegando que sua tese é juridicamente plausível e que a aplicação da multa restringiria o acesso à jurisdição.

Diante disso, requer seja dado provimento ao apelo, “para
a
fastar a aplicação de multa por litigância de má fé contra o autor, porquanto não há prova substancial da ação dolosa e má fé da parte, não sendo admissível a sua presunção.”

Contrarrazões em ID 290562882.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
Samuel
Nambikuara

Kithaulu
contra sentença que homologou a desistência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa.

Inicialmente, o apelante, então autor da demanda, ajuizou ação visando a declaração de inexistência d
e contrato de empréstimo consignado de no
010001276850
e o recebimento de danos materiais e morais daí decorrentes.

Em seguida, o
ilustre
magistrado
a quo
,

com máxima eficiência
e aten
ção

à necessidade de mitigar o ajuizamento de demandas predatórias
,

proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

1.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais proposta por Samuel
Nambikuara

Kithãulu
em desfavor do Banco C6 S.A., referente ao
Contrato n. 010001276850
.

2.
Inicialmente necessário verificar quanto a existência das ações propostas pela parte Autora cujo conteúdo seja similar ao da presente lide.

1. Ação Revisional n. 1001722-96.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A. -
Contrato n. 625362754
, com julgamento de improcedência;

2. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001723-81.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A. -
Contratos n. 623463246, 600610860, 593734542, 592734399 e 553509256
, com julgamento de improcedência e condenação por litigância de má-fé;

3. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001724-66.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco C6 S.A. -
Contrato n. 010001276850
, com julgamento de improcedência;

4. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001725-51.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Cetelem S.A. -
Contrato n. 51-822757972/17
, com julgamento de improcedência;

5. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001726-36.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Olé
BonSucesso
Consignado S.A. -
Contratos n. 853330226-41 e 853330226-4
, com julgamento de parcial procedência e em fase de cumprimento de sentença;

6. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004097-02.2023.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco BNP Paribas -
Contrato n. 51-822757972/17
;

7. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004098-84.2023.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Bradesco S.A. -
Contrato n. 0123485057525
;

8. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004099-69.2023.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco C6 S.A. -
Contrato n. 010001276850
;

9. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004100-54.2023.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A. -
Contratos n. 625771839, 625362754, 608311033, 600610860,
593734542, 592734399
, 5661655735, 553509256 e 543769126
;

10. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004101-39.2023.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Safra S.A. -
Contrato n. 000002567461
;

11. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004102-24.2023.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco BMG S.A. -
Contrato n. 18611582
;

12. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004104-91.2023.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, proposta em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A. -
Contratos n. 85333022641 e 8533302264.

Nestes termos, denota-se propositura de lides envolvendo os mesmos contratos, de modo que necessário observância ao item 17 da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT do Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE:

“17. Caso o juízo verifique situações que apontem o uso predatório da jurisdição ou ingresso de lides temerárias com fatos distorcidos, recomenda-se:

a. Remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso;

b. Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que julgarem pertinentes;

c. Comunicação ao NUMOPEDE.”

3.
Desta forma, remetam-se cópia da presente decisão ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE e ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

4.
Remetam-se, ainda, cópia dos presentes autos à:

* Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso, através do e-mail:
presidencia@oabmt.org.br
;

* Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do e-mail:
comodoro@mpmt.mp.br
.

5.
Ademais, da análise da petição inicial verifica-se a apresentação de comprovante de residência no id. n. 135383759, ao tempo que o Protocolo de Reclamação de id. n. 135383758 informa endereço da parte Autora diverso, inclusive, do endereço apresentado na petição inicial.

6.
Assim, necessário que a parte Autora esclareça quanto as ações declaratórias propostas, ficando, desde já, advertida quanto a possibilidade de condenação em litigância de má-fé, caso evidenciada qualquer das circunstâncias do art. 80 do Código de Processo Civil, considerando a propositura anterior da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001724-66.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

7.
Desta forma, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos dos
arts
. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de esclarecer quanto a propositura das ações declaratórias mencionadas.

8.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

9.
Às providências.
Com urgência.

[...]
”

Ato contínuo, o autor pleiteou a desistência da ação,
requerendo, com isso, a
consequente extinção do processo sem resolução do mérito (ID
148701967)
.

Ao prolatar a sentença, o juízo de origem homologou o pedido de desistência da ação, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

1. Relatório.

Samuel
Nambikuara
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco C6 S.A., referente ao Contrato n. 010001276850.

Decisão no id. n. 142988744, determinando a emenda da inicial.

Manifestação da parte Autora no id. n. 148701967, postulando pela desistência da ação.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

A parte Autora manifestou-se pela desistência da ação. Como não houve o oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte Requerida. A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ademais, os autos evidenciam ocorrência de litigância de má-fé pelo Autor, uma vez que ajuizou ação com base em Contrato n. 010001276850, já objeto de lide anterior, Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001724-66.2021.8.11.0046, com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Por entender que o Requerente Samuel
Nambikuara
alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, deve ser reputado litigante de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do Código de Processo Civil.
Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

A análise do pleito dispensa maiores delongas, sendo a extinção medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e, por corolário,
EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
o Requerente Samuel
Nambikuara
ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, II e III,
c.c
. o art. 81, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, em favor do Requerido Banco C6 S.A.

Custas pela parte Autora, todavia, defiro o benefício da gratuidade judiciária, de modo que suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Incabíveis honorários, face a inexistência de contraditório.
[...]
”

Contra a sentença se insurge o apelante
,
sustentando
a inexistência de litigância de má-fé, alegando que sua tese é juridicamente plausível e que a aplicação da multa restringiria o acesso à jurisdição.

O banco apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, destacando o padrão de condutas do apelante e a configuração inequívoca da litigância de má-fé.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia
a
determinar
se a conduta do autor configura litigância de má-fé punível com multa ou se constitui exercício legítimo do direito de ação.

A análise dos autos revela quadro de excepcional gravidade que evidencia uso predatório e abusivo da jurisdição. Conforme se extrai da decisão proferida no ID 142988744, o apelante ajuizou 12 (doze) ações declaratórias de inexistência de débito contra diversas instituições financeiras, muitas delas envolvendo os mesmos contratos já objeto de lides anteriores, configurando padrão sistemático de propositura de demandas repetitivas e temerárias.

Especificamente quanto ao presente feito, verifica-se que o apelante propôs ação questionando o Contrato no 010001276850 do Banco C6 S.A., sendo que o mesmo instrumento já havia sido objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001724-66.2021.8.11.0046, tramitada na Segunda Vara da mesma comarca, com julgamento de improcedência.

Não obstante o resultado desfavorável, o apelante voltou a questionar o mesmo contrato em nova demanda, omitindo deliberadamente a existência da lide anterior e alterando a verdade dos fatos
.
Certo é que t
al comportamento revela inequívoca intenção dolosa de utilizar o Poder Judiciário para fins escusos, dispensando maiores considerações acerca do elemento subjetivo da má-fé.
Com efeito, a
reiteração sistemática de demandas idênticas, especialmente envolvendo contratos já objeto de julgamento anterior, evidencia de forma cristalina a tentativa de obter resultado diverso daquele já alcançado judicialmente.

A conduta descrita configura claramente as hipóteses previstas nos incisos II (deduzir pretensão contra fato incontroverso) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal) do artigo 80 do Código de Processo Civil, caracterizando litigância repetitiva e predatória que congestiona indevidamente o Poder Judiciário
e justifica
plenamente a aplicação da multa imposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma rigorosa contra esse tipo de conduta
. Com efeito, no julgamento do
REsp 1.641.154
/BA
, a Corte Superior assentou que "a litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra", sendo certo que tal intenção resta evidenciada quando há reiteração de demandas idênticas ou similares.

Em verdade, o
próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação no
159
/20
2
4, orienta os tribunais a adotarem medidas para coibir a litigância predatória e o abuso do direito de demandar, reconhecendo que tais práticas comprometem a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em exame, a conduta do apelante transcende os limites do exercício regular do direito de ação, configurando verdadeiro abuso que deve ser coibido com rigor. A propositura simultânea de
12 (
doze
)
ações declaratórias, muitas envolvendo contratos já objeto de julgamento, evidencia um padrão sistemático
que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário
.

Corroborando este entendimento, destaca-se precedente da Suprema Corte:

“
In
casu
, demonstrado o intuito de impor desvantagem processual aos réus em razão da propositura concertada de
múltiplas demandas padronizadas, em distintas comarcas
, a inviabilizar o direito de defesa e a evidenciar o uso estratégico do direito de petição para incutir nos reclamantes receio de ulteriores ações indenizatórias em massa, caso veiculada matéria jornalística crítica a agentes públicos. Ainda que observadas as regras processuais,
resulta ilegítimo o exercício do direito de ação quando desvirtuada sua finalidade
.

Traduz abuso de direito o desvio de finalidade da conduta por meio de exercício excessivo, irresponsável e divorciado das finalidades sociais
, de todo irrelevante perquirir acerca do elemento subjetivo de dolo ou culpa de cada agente individualmente considerado
.
O exercício do direito de ação encontra ressonância nos deveres éticos que permeiam a concretização da garantia de acesso à Justiça, não se prestando a estratagema para mascarar a intenção de interferir na liberdade de imprensa.

O propósito de retaliar e intimidar a imprensa, impondo-lhe velada mordaça,
subverte os princípios éticos inerentes ao processo judicial e configura exercício disfuncional e ilegítimo do direito de ação, denotando abuso do direito fundamental de acesso à Justiça
, em afronta aos postulados do acesso à Justiça e do devido processo legal substantivo (
art
. 5o, XXXV e LIV, da CF). [...].

Ofensa à autoridade das decisões exaradas nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 4 .451 que se evidencia não apenas no ato decisório, mas também no
manejo orquestrado das ações indenizatórias visando à obtenção de fim inidôneo
.

Configurado o abuso do direito de petição, inviável falar em autêntica pretensão dos autores das demandas predatórias na tutela jurisdicional. [...]
”
(STF -

Rc
l
: 23899 PR, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO

DJ
e
-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC 30-10-2023, grifo nosso)

O argumento de que a tese defendida seria juridicamente plausível não prospera quando analisado no contexto da conduta reiterada do apelante. Ainda que determinadas discussões sobre contratos bancários sejam legítimas, a forma como foram conduzidas
–
através de múltiplas demandas envolvendo os mesmos instrumentos contratuais
–
revela o desvio de finalidade e o uso inadequado da via judicial.

Nessa perspectiva, a
decisão do magistrado de primeiro grau, determinando a comunicação aos órgãos competentes (NUMOPEDE, OAB e Ministério Público),
mostra
-se acertada
diante d
a
necessidade de adoção de medidas para coibir esse tipo de prática.

Ressalte-se que a aplicação da multa por litigância de má-fé não implica restrição ao acesso à justiça, mas sim o exercício do poder-dever do Estado-Juiz de coibir o uso abusivo da jurisdição, protegendo tanto a parte contrária quanto o sistema judiciário como um todo.

A
cerca da litigância predatória e do poder-dever do magistrado de impedir o ajuizamento de demandas temerárias, este egrégio Sodalício já assentou
que “r
econhecida a litigância de má-fé por se tratar de demanda predatória, cabível o arbitramento de multa tão somente à parte litigante.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10169613920218110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

No mesmo sentido:

“
A existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000819-67.2020 .8.11.0023, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

“
Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.
”
(TJ-MT 10129742920208110015 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

“
Se a especificidade dos autos - autor idoso -, reclama a exigência da regularização da Procuração, inclusive por ter sido outorgada em data muito anterior ao ajuizamento da demanda, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e nas indenizações por danos morais, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Nesse sentido, constata-se que o patrono constituído nestes ajuizou 10 (dez) ações em nome do autor.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025913-60.2020.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto, voto por
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida
por estes e seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais,
uma vez
que condicionados à prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025